Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-63.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-63.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: JAIRO DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve inalterada a sentença de condenação do Ente Municipal ao pagamento do
FGTS de todo o período laboral, férias e 13º salário referentes aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 (proporcionais), referente ao período de 25/01/2020 até 07/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se deve ser mantida a decisão, em decorrência da declaração de nulidade da contratação temporária do Agravado.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária sem a observância dos requisitos constitucionais configura nulidade, conforme entendimento consolidado no STF (RE 1.066.677/MG, Tema 551).

4. A nulidade do contrato gera o direito ao recebimento das verbas trabalhistas, incluindo FGTS, 13º salário e férias, devido ao desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

5. Ônus da prova. Agravado se desincumbiu do ônus de
comprovar o vínculo com o Município, sendo certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas, fato que extinguiria a obrigação. Agravante não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito (art. 373, II do CPC/2015).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, incisos II e IX da CF/88 e
art. 373, II do CPC/2015.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551);
TJPA, processo n.º 0800349-16.2021.8.14.0083 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de março de 2024 e, TJPA, processo n.º 0004747-78.2017.8.14.0083 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 11 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.

0800223-63.2021.8.14.0083 -PJE
)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra

JAIRO DOS SANTOS MORAES
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO

e MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária,

nos termos da fundamentação.

Em suas razões, o Ente Municipal alega que a contratação temporária do Agravado apresenta natureza administrativa e, portanto, não deveriam ser aplicadas as regras do regime celetista, não fazendo jus ao recebimento do FGTS, férias e 13º salário.

Suscita que natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido entre as partes, reforça que tal relação estava pautada em contrato administrativo por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Defende que o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de pagamento das férias e 13º salário, pois, sequer anexa
extrato bancário. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve inalterada a sentença de condenação do Ente Municipal ao pagamento
do FGTS de todo o período laboral, férias e 13º salário referentes aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 (proporcionais), referente ao período de 25/01/2020 até 07/2020
, em decorrência da declaração de nulidade da contratação temporária do Agravado.

No que diz respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Em relação ao FGTS, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
”. (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015).

N
o dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

Quanto ao direito ao recebimento da gratificação natalina e férias acrescidas de 1/3, estando caracterizada a nulidade do contrato temporário havido entre as partes, o STF no julgado do RE 1.066.677/MG, Tema 551, fixou o entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária, enseja o referido direito. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009
. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) – Grifei

Em consonância com o entendimento da Corte Suprema, este E. Tribunal tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO
. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL
. DEFERIMENTO DE FGTS, FÉRIAS VENCIDAS, SALÁRIO NÃO PAGO. 13º SALÁRIO e FÉRIAS PROPORCIONAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
APLICAÇÃO DOS TEMAS 191, 308, 551, 612 e 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município ao pagamento de FGTS, salário não pago, 13º salário, férias proporcionais, em decorrência da nulidade da contratação temporária do apelado;

2. A declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, sendo possível o conhecimento da matéria de ofício, por ser questão de ordem pública. Preliminar rejeitada;

3. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF): "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário";

4. Incidência da hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores efetivos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias proporcionais, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

5. Verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo está em plena conformidade com as provas documentais apresentadas pela recorrida, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002025-62.2019.8.14.0031 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. INDEVIDO O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FACE DA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito ou não do apelante, servidor temporário do Município recorrente, ao recebimento do valor correspondente ao saldo do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e recolhimento das contribuições previdenciárias; 2. O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados";
3. O Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE nº; 1.066.677, e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, a recorrida também faz jus ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional;
4. Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG); 5. Ademais, considerando que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da contratação temporária declarada nula, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, são o FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias, a exclusão da condenação ao pagamento das contribuições previdenciárias é medida que se impõe. 6. Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), conforme entendimento desta Egrégia Turma. 7. Recurso parcialmente provido para determinar o pagamento do FGTS, considerando o prazo prescricional. 8. Os valores relativos ao FGTS deverão ser atualizados acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) e Tema 810 (RE nº 870.947) fixado pelo STF. 9. Recurso Adesivo prejudicado, em virtude da reforma da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800472-31.2020.8.14.0121 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifei).

Portanto,
competia ao Agravado comprovar o vínculo com o Município, o que foi devidamente comprovado, de modo que, é certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas, fato que extinguiria a obrigação, no entanto, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito (art. 373, II do CPC/2015).

Em situação análoga, envolvendo o mesmo Ente Municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se Apelação Cível, interposta pelo Município de Curralinho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Curralinho, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Raiany Aleixo Diniz.

A inicial narra que a parte autora era servidora pública municipal, ocupante de cargo comissionado, tendo sido exonerada de sua função sem receber os salários dos meses de novembro e dezembro de 2020, além de 13º salário e férias dos anos de 2017 a 2020. (...)
Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento das verbas salariais pleiteadas, ônus que competia ao Requerido, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as alegações do Município requerido não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

(TJPA, processo n.º 0800349-16.2021.8.14.0083 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de março de 2024). (julguei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONTRATADO. SALDO SALÁRIO. PORTARIAS DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VÍNCULO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS COBRADAS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DO SERVIDOR. PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Depreende-se dos autos que o Apelado laborou para o município de Curralinho, na condição de contratado, no período de junho a outubro/2016, sendo que, quando do seu desligamento, não lhe foram pagos os salários relativos aos meses de setembro a outubro de 2016. 2. Assim, reconhecido o vínculo institucional existente, e a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo recorrido, é devido o pagamento das verbas pleiteadas
. 3. Quanto ao princípio da reserva do possível, entende-se que não se aplica ao presente caso, pois o Município não demonstrou a sua incapacidade de honrar com o pagamento da parcela cobrada e trata-se de direito fundamental do servidor. 4. Por fim, quanto ao pleito de designação de pagamento por precatórios, verifico que a questão sequer fora tratada na decisão combatida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, processo n.º 0004747-78.2017.8.14.0083 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 21/08/2023). (grifei).

Desta forma, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema e deste E. Tribunal, deve ser mantido o direito do Agravado ao recebimento das verbas deferidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2024